Tribunal: TJMT
Processo: 1009096-73.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
: 1009096-73.2022.8.11.0000

CLASSE:
REPRESENTAÇÃO P/ PERDA DA GRADUAÇÃO (11036)

ASSUNTO:
[PERDA DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS, PERDA DO POSTO E DA PATENTE]

RELATOR:
DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:
[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBSON DOS SANTOS CORONEL - CPF: 647.872.810-20 (REQUERIDO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O 5º VOGAL, EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO, QUE A JULGOU PROCEDENTE.

AUSENTE JUSTIFICADAMENTE: DES. GILBERTO GIRALDELLI.

E M E N T A

REPRESENTAÇÃO PELA DECLARAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE – CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA – REJEIÇÃO – QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO E COISA JULGADA – DESCABIMENTO – MÉRITO – FALTA DE PROVAS BASTANTES DA PRÁTICA DE DESVIO OU MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS – MÁ GESTÃO ADMINISTRATIVA –
REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Inexistindo provas cabais e irrefutáveis de que o justificante se apropriou indevidamente de recursos públicos, cuidando-se, claramente, de má gestão à frente da Unidade de Corpo de Bombeiros Militares, não há falar em declaração da perda do posto e da patente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Egrégia Turma:

Cuida-se de Conselho de Justificação
[1]
instaurado após requerimento formulado pelo Cel. BM Julio Cezar Rodrigues, Comandante Geral do CBM/MT, objetivando a apuração de fatos imputados ao Maj. BM Robson dos Santos Coronel, durante sua gestão à frente da 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, sediada em Nova Mutum.

Segundo asseverado pelo solicitante, consta na Sindicância n. 37/SIND/CGCBMMT/2013, e Inquérito Policial Militar n. 49/IPM/CGCBMMT/2013, que o referido oficial cometeu várias condutas que se mostram violações do Regulamento Disciplinar da Corporação, ao Estatuto dos Servidores Militares do Estado de Mato Grosso, bem como violações ao Código Penal Militar, em razão:
1)
do uso indevido de recursos financeiros de natureza pública denominados de “Etapa Alimentação”, que se destinavam exclusivamente ao custeio das despesas alimentares do efetivo da 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militar;
2)
na venda de pneus pertencentes à viatura da Unidade; e,
3)
na ação de formação de brigadas de incêndio.

O Conselho de Justificação, formado pelo Cel. QOBM Flavio Gledson Vieira Bezerra, TC QOBM Wendell Carlos Arruda Silva, e TC QOBM Lahel Rodrigues da Silva, em 11/6/2021, apresentou Relatório Final considerando o justificante
culpado
das acusações contidas no libelo acusatório, concluindo que o Ten. Cel. BM Robson dos Santos Coronel
“não reúne condições de permanecer na ativa do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso”
.

O Governador do Estado de Mato Grosso acolheu as recomendações exaradas pela Procuradoria-Geral do Estado, e reconheceu a nulidade do relatório emitido pelo Conselho de Justificação, determinando a emissão de novo relatório, a fim de que as alegações defensivas fossem analisadas, assim como demonstradas as razões de fato e de direito que conduziram a conclusão do conselho.

Posteriormente, em 29/11/2021, o Conselho de Justificação apresentou novo relatório final, chegando-se às mesmíssimas conclusões outrora exaradas.

O Governador do Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, acolheu o relatório final expedido pelo Conselho de Justificação, no sentido de que o Ten. Cel. BM Robson dos Santos Coronel é culpado das acusações imputadas a ele apuradas na Sindicância n. 37/SIND/CGCBMMT/2013 e no Inquérito Policial Militar n. 49/IPM/CGCBMMT/2013, e que não reúne condições para permanecer nos quadros do Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso, incorrendo nas infrações contidas no art. 2º, inciso I, alíneas
a
,
b
e
c
.

Determinou, ainda, a remessa dos autos e este Sodalício, conforme prevê o art. 13, inciso V, alínea
a
, da Lei Estadual n. 3.993/78.

Aportando neste Tribunal, os autos foram a mim distribuídos.

A defesa apresentou manifestação por escrito, postulando o reconhecimento das nulidades do Conselho de Justificação. Subsidiariamente, pleiteia a improcedência da representação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela declaração da perda do posto e patente do requerido, e a consequente exclusão dos quadros do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso.

Posteriormente, a defesa do requerido peticionou nos autos, requerendo a apreciação e acolhimento das questões preliminares e prejudiciais de mérito arguidas em sua manifestação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

[1]
Instaurado pelo Ato Governamental n. 2.105/2015, de 26/3/2015.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Egrégia Turma:

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo abaixo trechos do
segundo
Relatório Final elaborado pelo Conselho de Justificação, formado pelos Cel. BM Flávio Gledson Vieira Bezerra [Presidente], Ten. Cel. BM Wendell Carlos Arruda Silva [Interrogante e Relator], e Ten. Cel. BM Lahel Rodrigues da Silva [Escrivão],
verbis
:

“
1. DOS FATOS

O presente Conselho de Justificação foi instaurado pelo Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, através do Ato n. 2.786/2021, de 3/5/2021, cuja finalidade é a de oportunizar ao Justificante o integral acesso aos princípios da ampla defesa e do contraditório positivados na
Lex Mater
, através do processo especial, e no final concluir se o Justificante é ou não culpado das acusações que lhe foram imputadas, conforme segue abaixo.

Segundo consta no ofício n. 47/CORREG/2015, de 16 de março de 2015, o
Maj. BM Robson dos Santos Coronel
, durante sua gestão no Comando da 5ª CIBM, sediada em Nova Mutum/MT, demonstrou
comportamento incompatível com os preceitos éticos e morais da Corporação
, envolvendo-se em fatos que o desabonam, senão vejamos:

A gestão do Major BM Robson como comandante da supracitada companhia
teve início no mês de agosto de 2012
. Consta no processo instaurado para apuração dos fatos, Sindicância de Portaria n. 37/SIND/CGCBMMT/2013, e o Inquérito Policial Militar de Portaria n. 49/IPM/CGCBMMT/2013, que o referido oficial cometeu várias condutas que se mostraram violações ao Regulamento Disciplinar da Corporação, ao Estatuto dos Servidores Militares do Estado de Mato Grosso, bem como violações ao Código Penal Militar, em razão de
uso indevido
de recursos financeiros, de natureza pública, denominadas
‘Etapas-Alimentação’
, que se destinavam exclusivamente ao custeio das despesas alimentares do efetivo da 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, na
venda de pneus
pertencentes à viatura da Unidade e na ação de
formação de brigadas de incêndio
para empresas particulares.

Durante seu comando, o Major BM Robson dos Santos Coronel teria
administrado de maneira irregular
os valores da referida etapa-alimentação, da seguinte forma:

Os valores relativos à etapa que eram depositados via de regra, mensalmente, na conta-corrente da 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, foram regularmente movimentados pelo referido oficial, com exceção do mês de maio do ano de 2013, através do uso de cheques corporativos, e parte considerável desses valores foram utilizados na aquisição de produtos em lojas da cidade de Nova Mutum, entre eles, móveis e eletrônicos.

Imperioso destacar que a regulamentação legal para o uso da etapa-alimentação define a obrigatoriedade do empenho dos valores única e exclusivamente para aquisição de gêneros alimentícios para confecção das refeições dos militares que servem na unidade. Ademais, restou comprovado que
os móveis e materiais
adquiridos indevidamente destinavam-se ao
uso particular
do próprio justificante.

O montante movimentado pelo oficial superior em tela, durante o tempo que permaneceu como comandante da 5ª CIBM somam a quantia de R$ 39.256,00, que deveriam ter sido consumidos com provisão de alimentação ao efetivo da 5ª CIBM.

Entretanto, consta nos processos, mais precisamente nos autos da sindicância supracitada, às folhas de n. 446 a 448, que as despesas com alimentação eram cobertas mensalmente pelo Conselho Municipal de Segurança Pública (CONSEP), não onerando desta forma o montante da etapa-alimentação, e segundo os autos, parte desse montante foi utilizado de maneira indevida, na
quitação de outras despesas
, tais como
conserto de viaturas, aquisição de papel e outros
, bem como aquisição, como já exposto, de móveis e eletrônicos para o justificante com o fim de uso particular. Tais condutas são
completamente irregulares
, haja vista a aludida etapa se
destinar tão somente a providência de alimentação
do efetivo da 5ª CIBM.

Outra irregularidade cometida pelo então Comandante da 5ª CIBM, Maj. BM Robson, segundo os autos, foi
a venda de pneus de uma viatura
operacional da Corporação
para um empresário
da cidade de Nova Mutum.

O oficial em tela recebeu da seção de almoxarifado do Corpo de Bombeiros de MT (BM-4), 6 (seis) pneus novos para serem utilizados nas viaturas operacionais lotadas na 5ª CIBM. De posse dos novos pneus, ordenou a um soldado, seu comandado, que colocasse os pneus em uma viatura denominada ACA 052 e saísse a procurar alguma borracharia na cidade de Nova Mutum que quisesse comprar os pneus que estavam rodando na viatura. Determinou ainda que se conseguisse 6 (seis) carcaças de pneus nas mesmas dimensões, aparentemente para efeito de simulação.

Os pneus, pertencentes ao erário, por fim,
foram negociados
com os proprietários da empresa Agrocentro Máquinas Agrícolas, num valor unitário de
R$ 150,00
, sendo o valor total, pago com um cheque que foi
sacado pelo Maj. BM Robson
.

Em relação à
prática de formação de brigada de incêndio
para empresas particulares da região de Nova Mutum-MT, do que foi apurado nos procedimentos supracitados, as instruções
eram ministradas por alguns militares
do efetivo 5º CIBM, incluindo,
algumas vezes o oficial em tela
, sob a
promessa de emissão de certificação
pelo Corpo de Bombeiros,
o que não acontecia em razão do procedimento completamente irregular
. Não ocorria o recolhimento da Taxa de Segurança (TASEG) para o Fundo Estadual de Segurança Pública (FESP) como preconiza a legislação tributária estadual, entre outras irregularidades.

Os valores referentes à formação de brigadas
eram negociados diretamente com o Maj. BM Robson
, ou, na ausência deste, com um militar que negociava valores sob suas ordens. Quando era feito
o pagamento pelos serviços de formação de brigada
, tais valores
não adentravam nos cofres do Estado
, mas
eram repartidos entre o Maj. BM e os militares
que efetivamente ministravam as instruções.

Nessa prática, vários foram os lesados pelo comportamento ilícito do Maj. Robson. Muitas empresas que tinha que regularizar o Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico (ASCIP), necessitavam da certificação de brigada de incêndio, mas não tinham como legalizar sua situação frente a muitos órgãos públicos (inclusive o próprio Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso) e frente às seguradoras, uma vez que os certificados nunca eram emitidos.

O Maj. BM Robson sempre propunha àqueles que necessitavam de curso de formação de brigada de incêndio, que poderiam fazer tudo por intermédio da 5ª CIBM,
o que proporcionaria um valor menor a ser pago pelo contratante e ainda o mesmo estaria contribuindo para as reformas e ampliações das instalações da Companhia
.

Diante da propositura dessas questões pelo referido Major, as empresas que necessitavam do curso de formação de brigada de incêndio acabavam por aceitar tal proposta, sem saber que estavam aderindo a algo completamente irregular.

Tais condutas configuram, como já aventado, vários crimes militares, a exemplo do crime militar de peculato, bem como tipos transgressionais administrativos variados, constantes das legislações estaduais que norteiam a vida funcional militar, em especial o Estatuto dos Servidores Militares do Estado e o Regulamento Disciplinar.

Diante da gravidade do acima exposto, foi solicitada a submissão do Maj. BM Robson dos Santos Coronel a Conselho de Justificação, por incidir nas situações descritas no art. 2º, inciso I, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, da Lei n. 3.993, de 26 de junho de 1978,
in verbis
:

Lei n. 3.993, de 26 de junho de 1978

‘Art. 2º - É submetido ao Conselho de Justificação, a pedido ou ‘ex-officio’, o oficial da Polícia Militar:

I – acusado oficialmente, ou por qualquer meio lícito de comunicação social, de ter:

a – procedido incorretamente no desempenho do cargo;

b – tido conduta irregular; ou,

c – praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe’.

Acompanhando a inteligência dos artigos e itens acima descritos, citamos ainda o disposto no art. 13 do Decreto n. 1.329, de 21 de abril de 1978, que aprova o Regulamento Disciplinar da PMMT, que o acusado transgrediu, e a Lei Complementar n. 231, de 15 de dezembro de 2005, Estatuto dos Militares Estaduais – MT, que vigia à época dos fatos, a seguir transcritos:

Regulamento Disciplinar da PMMT (Decreto n. 1.329/1978).

‘Art. 13 – São transgressões disciplinares:

1) todas as ações ou omissões contrárias à disciplina policial-militar especificada no Anexo ao presente Regulamento;

2) todas as ações, omissões ou atos, não especificados na relação de transgressão do Anexo citado, que afetem a honra pessoal, o pundonor policial-militar, o decoro da classe ou o sentimento do dever e outras prescrições contidas no Estatuto dos Policiais Militares, leis e regulamentos, bem como aquelas praticadas contra regras e ordens de serviço estabelecidas por autoridade competente’.

Relação das Transgressões

‘07 – Deixar de cumprir ou de fazer cumprir normas regulamentares na esfera de suas atribuições.

(...)

20 – Trabalhar mal, intencionalmente ou por falta de atenção, em qualquer serviço ou instrução.

(...)

79 – Desrespeitar regras de trânsito, medidas gerais de ordem policial, judicial ou administrativa’.

Lei Complementar n. 231/05 (antigo Estatuto dos Militares Estaduais)

Da Ética

‘Art. 34 – Os militares devem ter conduta compatível com os preceitos desta lei complementar e, em especial, com as seguintes disposições:

I – os atos dos militares deverão ser direcionados para a preservação da credibilidade das instituições militares estaduais;

II – o trabalho desenvolvido pelos militares estaduais junto à comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar’.

Dos Valores Militares

‘Art. 35 – São manifestações essenciais dos valores militares:

(...)

IV – o amor à profissão militar estadual e o entusiasmo com que é exercida;

V – o aprimoramento técnico e profissional’.

Dos Deveres do Militar Estadual

‘Art. 36 – Os deveres do militar emanam de vínculos racionais e morais que o ligam à comunidade.

(...)

§ 2º São deveres fundamentais do militar estadual:

III – agir com probidade e lealdade em todas as circunstâncias;

(...)

V – exercer a atividade militar estadual com zelo e honestidade;

(...)

XXII – manter-se atualizado com as instruções e normas de serviço, bem como a legislação pertinente às instituições militares estaduais;

(...)

XXVIII – cumprir as obrigações e ordens’”.

No que tange à
análise das provas testemunhais
, o Conselho de Justificação assim se manifestou:

“3.1. Aduz a defesa na qualificação e interrogatório do justificante, que o mesmo em momento algum utilizou os cheques usando o dinheiro da UBM, e
sim como caução para compras em lojas
. Que quando fora transferido para Nova Mutum a residência onde iria morar com a família não tinha móveis planejados e para garantir as condições mínimas de moradia para a sua família,
acabou fazendo uso do cheque do quartel como caução nas lojas
, tendo em vista o nome do justificante estar com restrições no sistema de proteção de crédito, relata ainda que
não acreditava estar cometendo transgressão
, pois era uma simples garantia de compra, pois o justificante fazia transferência bancária para pagar os cheques (fls. 726).

3.2. O justificante relata ainda, quanto à questão de compras de material de expediente e de reparo de viatura com a etapa-alimentação, que
a conduta se justificativa pela necessidade de manter os serviços públicos da 5ª CIBM funcionando
e que o papel foi comprado para emissão de alvarás e demais serviços administrativos (fls. 727). Ao ser perguntado se antes de utilizar o dinheiro da etapa-alimentação o justificante fez solicitação oficial, respondeu que as demandas eram encaminhadas ao setor competente, mas
tendo em vista a urgência utilizou a etapa-alimentação para compra de material de expediente e conserto de viaturas
, mas que os valores pagos não afetaram a etapa-alimentação (fls. 727).

3.3. Ao ser perguntado se o justificante tinha conhecimento de
dois cheques da UBM que foram devolvidos
, respondeu que sim, que
por estar viajando acabou esquecendo-se de fazer a transferência
, mas fez a transferência posterior, arcando com todo o ônus da devolução do cheque. Ainda relata que a decisão e iniciativa de utilizar o dinheiro da etapa-alimentação para compra de papel e conserto de viatura fora do justificante, devido à necessidade de serviço.
Que sabia e tinha conhecimento que o dinheiro da etapa-alimentação era exclusivo para a alimentação
, apesar de não ter nenhuma orientação, sabia. Que ao ser perguntado como prestava contas do valor da etapa-alimentação, respondeu que era com a nota fiscal do mercado com o valor total da etapa-alimentação recebida pela UBM (fl. 427).

3.4. Ao ser perguntado se o Conselho Municipal de Segurança Pública repassava o valor para custear a alimentação dos militares lotados na UBM, respondeu que repassava, mas que não sabe informar o valor, e que era passado esse valor diretamente ao mercado (fl. 728).

3.5. Que em relação aos pneus da viatura ACA, alega que a viatura tinha voltado de Sinop com o estepe furado e que o justificante chamou o militar para ver qual borracharia credenciada fazia o serviço, sendo que o referido militar encontrou um cidadão que
se dispôs a ficar com os pneus usados, que serviria para pagar os serviços da viatura
(fl. 728).

3.6. Quanto à ação de formação das brigadas de incêndio, o justificante
afirma que nunca prometeu emissão de certificado pelo CBMMT
. Que o justificante
nunca autorizou nenhum militar a negociar valores referentes à formação de brigadas de incêndio
, nunca assinou certificado ou plano de aula e
sempre orientava os empresários a pagar a taxa TASEG
(fl. 728).

3.7. Que o senhor
Gerson Luiz Baldi
, que repassou alguns valores, bem como doações de materiais de construções e bens para a 5ª CIBM para
palestras e aulas realizadas
, que recebia outros valores feitos em forma de doação para a UBM, e não havia nenhuma vedação expressa ou norma que proibisse tal prática, que
em setembro de 2013
houve uma
orientação da corregedoria vedando tal conduta
(fl. 729).

3.8. Que quanto à origem do valor de R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais), o justificante respondeu que o dinheiro era exclusivamente da sobra da etapa-alimentação bem como da venda dos pneus. Relata ainda que o valor máximo que recebeu da etapa-alimentação foi de R$ 3.120,00 (três mil, cento e vinte reais), contudo, ao ser perguntado se adquiriu algum patrimônio no ano de 2013, relatou a aquisição de um veículo C4 Pallas usado, devido a sua promoção a Major BM, e que o carro foi financiado em nome do seu sogro, pois o nome do justificante estava com restrições (fls. 729).

3.9. O Sr.
Eraldo das Neves Moura
–
Cap. BM
, convocado pelo Conselho de Justificação como testemunha, informou que em razão das férias do Maj. Robson, recebeu um telefonema da Loja Martinello, informando que
o cheque do quartel havia voltado
, que a testemunha solicitou informações da loja e a mesma respondeu que
haviam pendências na loja de cunho pessoal do Major Robson
com os cheques da Companhia (fls. 973 e 974).

3.10. A referida testemunha relata ainda que
foi feita formação de brigada de incêndio sem cobrar a TASEG
e que o valor cobrado pelos serviços era
acordado pelo próprio Major Robson
. Afirmou que teve conhecimento do Supermercado Saito e Arras que fora estipulado o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que seria abatido no valor do débito da UBM no mercado, e que outro valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) do Hotel Vila Serrado seria para custear o valor de conserto de TV do quartel, porém
após a realização das brigadas formadas pelo Sd. Badye e Sd. Felipe
, por
ordem do Major Robson
, o valor foi
totalmente repassado para o Sd. Badye
(fl. 974);

3.11. Afirma ainda que o valor entrou como
doação para o quartel
e como não foi recolhida a TASEG
não foi emitido certificado de formação de brigadista
, relata ainda que pagou com seu cartão de crédito pessoal a revisão da viatura, conserto de televisão, e com transferência bancária as placas de alumínio do serviço realizado pelo Sargento Fernandes da CIBM de Primavera do Leste, e a inscrição do concurso público da prefeitura da funcionária civil do quartel, que foi questionado pelo Major Robson se a testemunha quisesse receber os valores pagos teria que realizar formação de brigada de incêndio do grupo Mutum, que realizou a formação da brigada do grupo Mutum, mas não sabe o valor cobrado com o grupo (fls. 974 e 975).

3.12. No dia
5/5/2015
foi realizado o interrogatório da testemunha
Gerson Luiz Baldi
– Engenheiro de Segurança do Trabalho, que ratificou as declarações prestadas nas folhas 200, 201, 202 e 203 da Sindicância n. 37/SINDC/CGCBMMT/2013, bem como as folhas 75, 76, 77, 78 e 79 do IPM de Portaria n. 49/IPM/CGCBMMT/2013 (fls. 983);

3.13. Relata o Sr. Gerson que o contato com o Major Robson se deu através de telefone,
que o repasse das formações de brigadas era feito em espécie diretamente ao Maj. Robson, dentro da unidade
, que esse dinheiro era para construir a sala de análise de projetos, porém a referida sala não foi construída, informou ainda que foram realizadas três palestras (fls. 983 e 984);

3.14. Na data de
5/5/2015
foi inquirido o Sr. Márcio Vinícius Rodrigues da Silva – Cabo BM, relatando que o TC BM Rainho estava no quartel e ficou sabendo dos pneus por intermédio do Sd. BM Oliveira e levou o TC Rainho onde os pneus foram vendidos, que levou o Major Robson até a Fazenda Tauá, onde o Maj. acertou todos os detalhes de formação de brigadas, relata
ainda que pegou R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) em dinheiro direto com o senhor Vagner Donizete e entregou em mãos ao Maj. Robson na sala do comando da UBM
. Que a testemunha pegou a importância de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) emprestado com o Maj. Robson e até a presente data não foi feito pagamento ao justificante (fls. 987 e 988);

3.15. Foi realizado em
6/5/2015
ouvida do Sr
. Eduardo Marcelo de Oliveira – Cabo BM
, testemunha, e o mesmo relatou que tem conhecimento das vendas dos pneus e ratifica as declarações prestadas nas folhas 257, 258 e 259 da Sindicância de Portaria n. 37/SIND/CGCBMMT/2013 e folhas 51, 52 e 53 do IPM de Portaria n. 49/IPM/CGCBMMT/2013 (fl. 992), afirmando ainda que
o Major Robson deu a ordem para vender os pneus da viatura ACA 052
, e que a negociação foi concretizada,
sendo que a venda dos pneus, em tese, era para ser feita benfeitorias no quartel
(fls. 993 e 994);

3.16. Realizado em
6/5/2015
a inquirição da testemunha de acusação,
Sr. Evandro Marcon
, proprietário da empresa Agroveterinária Javali, que relatou que só tem conhecimento dos fatos relacionados aos alvarás e formação de brigadas de incêndio, ratificando as declarações prestadas nas folhas 306, 307 e 308 da Sindicância de Portaria n. 37/SIND/CGCBMMT/2013 (fls. 1002). A referida testemunha relatou que
os militares foram no final de semana, à paisana, realizar a formação de brigada de incêndio e o pagamento foi em espécie
, porém
não recebeu os certificados
. Afirmou que se sentiu enganado por não receber os certificados, pois
o Major Robson disse que iria fazer a brigada pela companhia e que ficaria mais barato
. Relata ainda que ouviu comentários na cidade que outros empresários tiveram os mesmos problemas (fls. 1003);

3.17. Em
6/5/2015
foi auscultado o
Sr. Kayo Toledo Wilheilm de Castro
, Gerente Geral da empresa Tauá Biodiesel Ltda., o qual informou que só tinha conhecimento dos fatos relacionados às brigadas de incêndio e ratificou as declarações prestadas nas folhas 327 e 328 da Sindicância de Portaria n. 37/SIND/CGCBMMT/2013; que
não recebera os certificados do treinamento
, e que
até a data da oitiva estava devendo a documentação para a seguradora
(fls. 1005 e 1006);

3.18. Realizado no dia
7/5/2015
o depoimento da testemunha de defesa,
Sr. Laudenor Francisco Torres
, jornalista e apresentador do programa SBT Notícias com Ed Motta. O mesmo informou que
não houve divulgação do ocorrido na cidade
, e se tivesse seria amplamente divulgada, que o Corpo de Bombeiros tem prestígio na cidade (fls. 1014 e 1015);

3.19. Em
8/5/2015
, foi realizada a inquirição da testemunha de defesa,
Sr. Danilo Cavalcante Coelho – TC BM
, relatando que é a primeira vez que tem conhecimento dos fatos, que a testemunha trabalhou por três anos na Diretoria de Segurança Contra Incêndio e Pânico do CBMMT, setor responsável pela regulação técnica da emissão de Alvarás no âmbito da corporação. A testemunha informou que as formações de brigadas de incêndios no interior do Estado não são encaminhadas para a DSCIP e somente a expedição dos alvarás das unidades são encaminhadas. Afirmou, ainda, que
em contato telefônico com o Maj. Robson, o orientou que a companhia não tinha condição de formar e certificar brigadas de incêndios
(fls. 1019 e 1020);

3.20. Fora realizada no dia
8/5/2015
a ouvida da testemunha de defesa,
Sr. Marcelo Augusto Reveles de Carvalho – TC BM
, que informou que não tinha conhecimento dos fatos que deram instauração do Conselho de Justificação, que quando comandou a unidade de Primavera do Leste não havia nenhuma oficina ou borracharia credenciada para realizar serviços ao CBMMT, que
não tem conhecimento de algum fato relacionado ao justificante que expusessem a imagem da corporação
, informa ainda que os cheques eram assinados pela testemunha e mais outro militar quando ele comandava Primavera do Leste (fls. 1023 e 1024);

3.21. Em
15/5/2015
foi realizado a inquirição da testemunha,
Sr. Otulio Cesar Ferreira – 2º Sgt BM
, informando que não tem conhecimento dos fatos que deram origem à instauração do Conselho de Justificação, que
presenciou o Maj. Robson dando ordem ao Cabo BM Oliveira para vender os pneus
e que era para procurar outros pneus para serem repostos no lugar dos pneus velhos (fl. 1033);

3.22. Realizada a inquirição da testemunha de defesa,
Sr. Marco Antônio Souza e Silva – Cap. BM
, informou que tem conhecimento dos fatos que determinaram a instauração do Conselho de Justificação, que reconhece o Parecer n. 5/SPJM/CJ/14, folhas 760 do Conselho de Justificação, que certifica que a natureza do crédito de R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais) como sendo da etapa-alimentação (fls. 1036 e 1037)”.

Após analisar as razões deduzidas na
defesa prévia
, o Conselho de Justificação assim fundamentou:

“
5.1. Do uso indevido da etapa-alimentação

Quanto às imputações do uso indevido de recursos financeiros, denominados de Etapa-Alimentação que se
destinam exclusivamente ao custeio das despesas alimentares do efetivo do 5º CIBM
, o justificante inicia sua argumentação defensiva, esclarecendo que nenhum centavo deixou de ser utilizado na aquisição dos gêneros alimentícios destinados aos bombeiros militares que serviam na referida Companhia (item ‘a’ da defesa prévia).

Apesar das alegações do justificante de que não usou o recurso financeiro em benefício particular, foi confirmado pelo próprio justificante em seu interrogatório que
o mesmo utilizou do valor da etapa-alimentação para compras de materiais de expediente e conserto de viaturas
(fls. 726, 727, 728, 729 e 730), desta maneira, resta inequívoco que
o Oficial usou o valor indevidamente, pois não era essa a destinação permitida em lei,
tanto que foi aberto procedimento pela Corregedoria do Corpo de Bombeiros Militar para apuração de tais condutas e tanto na Sindicância como no Inquérito Policial Militar
foram confirmados o uso indevido da Etapa-Alimentação
que se destinava exclusivamente ao custeio das despesas alimentares da Unidade Bombeiro Militar.

5.2. Do uso indevido de cheques da 5ª CIBM

Na alínea ‘b’ da defesa prévia, onde é relatado que em momento algum houve desvio, mas sim que o justificante se utilizou de cheques da 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militar no Município de Nova Mutum para garantia de pagamento na Loja Martinello, e que sobre o fato,
o justificante confessa a conduta
, porém
afirma ter se arrependido amargamente de ter feito
, pois foi fruto da falta de condições financeiras que lhe acometiam quando da sua abrupta transferência para comandar a 5ª CIBM,
chegando inclusive às raias do estado de necessidade
.

Os membros do Conselho, após análise dos autos, entendem que não justifica o Oficial, utilizando de cheques da Corporação no comércio do município de Nova Mutum, fazer compras de cunho pessoal, apesar de o justificante alegar que foram realizadas transferências bancárias, esse fato só veio à tona devido ao cheque sem fundos devolvido pela loja onde o justificante fez as compras (fls. 449 a 542 do Relatório de Sindicância). Portanto, a alegação da defesa em relação ao referido item não merece prosperar,
pois resta claro o uso indevido dos cheques da 5ª CIBM em benefício próprio
.

5.3. Da alegação de não ter faltado gêneros alimentícios na UBM

Ainda que na defesa prévia o defensor do justificante relate, na alínea ‘b’, que em nenhum momento dos depoimentos colhidos na Sindicância os militares registraram a falta de gêneros alimentícios para o rancho da unidade e que desse modo, na forma em que foi narrada como fundamento do Conselho
não houve o uso indevido dos valores financeiros para benefício do justificante
, de sorte que a acusação nesse particular, segundo a defesa, não merece ser acolhida para o fim de exclusão das fileiras do CBMMT.

A afirmativa é inócua e ineficiente, pois a falta de gêneros alimentícios para os militares no quartel não determina, por si só, se houve ou não a conduta típica. O cometimento da hipótese em abstrato tipificada no Código Penal (seja ele comum ou castrense) se consuma com o esgotamento dos atos executórios do
iter criminis
, não havendo necessidade de que haja outras consequências do ato ilícito, além da inversão do valor indevido (no caso em tela: o valor da etapa-alimentação).

5.4. Da venda dos pneus da viatura

Nas alíneas ‘d’ e ‘e’, onde o advogado relata na defesa prévia quanto à venda de pneus usados na viatura da unidade bombeiro militar,
o justificante esclarece que a referida transação não resultou benefício próprio
, mas
sim à corporação miliciana
. A viatura, segundo ele, estava com os pneus bastante usados, dessa maneira,
a única forma de deixar a viatura apta para o desempenho de suas atividades era com a realização de uma permuta de serviços em troca de pneus usados
.

Conforme verificado nos autos (fls. 263, 264 e 265), o militar que realizou a transação da venda
relata que os pneus estavam em bom estado e estranhou a venda dos mesmos
, bem como resolveu contar sobre a venda dos pneus, pois sabia que estava havendo uma sindicância para apurar irregularidade no quartel. Outrossim, como no relatório da Sindicância (fls. 504, 505 e 506), confirma que foi realizada a venda dos pneus, mas que a alegação que
a transação resultou em benefício para a corporação miliciana
, é o que supõe a defesa do justificante, contudo, em
nenhum momento a defesa comprova a suposta destinação em benefício das instalações do quartel
, além disso, a defesa
se contradiz em suas alegações
, ora afirmando que o valor dos pneus seria utilizado como permuta para custear o serviço de troca dos pneus novos, ora alega que houve a venda e o valor percebido teria sido revertido para reformas e reparos no quartel.

5.5. Do recebimento de valores pelas formações de brigadas

Referente à alínea ‘f’ da defesa prévia, referente à ação de formação de brigadas de incêndio, na qual o justificante afirmou
jamais ter feito promessa a quem quer que seja no sentido de emitir Certificação de Brigadas de Incêndio pelo Corpo de Bombeiros
. Que nunca houve a ‘suposta negociação’ no termo pejorativo, mas tão somente o contato de pessoas físicas e jurídicas com a unidade de bombeiros militares, procurando apenas saber quanto seriam os valores cobrados pelo CBMMT.

Nas diligências realizadas durante a apuração, verifica-se que as testemunhas relatam e apresentam documentos que mostram completamente o contrário do que a defesa alega. As testemunhas de forma afirmativa relatam que houve negociação para a formação da brigada conforme apurado pela sindicância (fls. 449 a 542).
Não há menor dúvida de que realmente aconteceram as instruções de formação de brigadas de incêndio, bem como a cobrança de valores para a referida formação
”.

Ao final, o Conselho de Justificação assim concluiu:

“8.1. Que o justificante Robson dos Santos Coronel – Tenente Coronel BM é
CULPADO
das acusações elencadas no libelo acusatório, pois
utilizou recursos da etapa-alimentação para fins particulares
, fez
uso de cheques corporativos para destinações
, e
para considerável desses valores foram utilizados na aquisição de produtos em lojas da cidade de Nova Mutum
, entre estes, móveis e eletrônicos,
realizou também reiteradas práticas de formação de brigada de incêndio, cobrando por esse serviço, sem recolhimento do valor para os cofres do Estado e sim em benefício próprio
, bem como
realizou a venda de pneus da viatura como simulação para benefício próprio
;

8.2. Que o justificante Robson dos Santos Coronel – Tenente Coronel BM,
NÃO REÚNE CONDIÇÕES PARA PERMANECER NAS FILEIRAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MATO GROSSO,
por ter, inequivocamente, ferido a Ética, os Valores Militares e os Deveres do Militar Estadual”.

A Procuradoria Geral do Estado
opinou
pelo
acolhimento
do Relatório que considerou o Tenente Coronel BM Robson dos Santos Coronel culpado das acusações contidas no libelo acusatório

O Governador do Estado de Mato Grosso, por sua vez, acolheu o Relatório Final apresentado pelo Conselho de Justificação, e determinou a remessa dos autos a este Sodalício para julgamento do feito.

Estes são o resumo dos fatos.

Antes de tudo, conforme bem sublinhado pela Procuradoria Geral do Estado, convém salientar que
“o Conselho de Justificação é um processo administrativo disciplinar destinado a avaliar a capacidade de oficial do Corpo de Bombeiro Militar em permanecer nos quadros da Instituição, em virtude das condutas graves por ele praticadas, as quais podem ser decorrentes de crime ou não”
.

O aludido processo se desenvolve em duas fases distintas: 1)
fase administrativa
: que se dá com a nomeação pelo Governador do Estado de uma comissão composta por três oficiais mais antigos do que o acusado, a fim de apurar os fatos, observando-se os princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo que, ao final, elaboram relatório julgando a culpabilidade ou não do militar, restituindo os autos ao Chefe do Executivo Estadual; 2)
fase judicial
: de posse dos autos, entendendo o Governador do Estado que o oficial não possui condições de permanecer na Instituição, o feito é encaminhado ao Tribunal de Justiça, a fim de submeter o justificante ao processo de perda de posto e patente.

A toda a evidência, não se põe dúvida quanto à competência desta Corte para atuar no processo administrativo conduzido pelo Conselho de Justificação, pois a perda do posto e da patente sempre depende de
decisão judicial
, pouco importando a natureza dela, se criminal ou administrativa.

Na fase judicial, a defesa suscitou uma série de preliminares, sendo elas:
1)
nulidade do ato de nomeação do Conselho de Justificação;
2)
parcialidade de um dos membros do Conselho de Justificação;
3)
incompetência dos membros do Conselho de Justificação;
4)
excesso de prazo para conclusão do Conselho de Justificação;
5)
cerceamento de defesa;
6)
nulidade da sessão secreta de deliberação do relatório; e,
7)
ausência de fundamentação na decisão do Governador do Estado.

Além das preliminares acima listadas, o justificante arguiu duas questões prejudiciais de mérito:
1)
prescrição; e
2)
coisa julgada.

A Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, em seu parecer, manifestou-se pela não apreciação das preliminares e das questões prejudiciais de mérito aduzidas pela defesa, porquanto são matérias a serem tratadas em medida judicial própria,
v.g.
, ação anulatória ou mandado de segurança, mas não no âmbito de procedimento específico, nos seguintes termos:

“Pois bem. De proêmio, com a devida vênia, quanto à manifestação escrita apresentada pelo requerido, nos parece que a maior parte dos apontamentos
devem ser arguidos em medida judicial adequada
(ação anulatória, mandado de segurança), como inclusive já fora intentada por ele (PJE 0011125-31.2015.8.11.0042) e não no âmbito de procedimento específico que visa somente deliberar se é aplicável ou não a sanção de perda do posto e patente de oficial, nos termos dos artigos 42, §1º; 125, § 4º; 142, § 3º, inciso VI, todos da Constituição Federal.

De fato, o Conselho de Justificação é um processo administrativo disciplinar que
visa somente avaliar se o oficial militar tem capacidade ou não de permanecer nos quadros da instituição
, em virtude de condutas graves por ele praticadas, podendo haver subsunção ou não em crime(s).

Decorrida a fase administrativa com a emissão de relatório final opinativo da comissão processante; o Comandante Geral da corporação remete os autos ao Governador do Estado (§ 4º do art. 12 da Lei nº 3.993/78), para que tome algumas das providências previstas nos incisos do art. 13; sendo que caso entenda pela necessidade de perda de posto e patente, dependerá de decisão do TJMT (art. 16 da Lei 3.993/78 c/c arts. 125, § 4º, e 142, § 3º, ambos da CF/88).

Não há previsão de se rediscutir o mérito (negativa de autoria/materialidade) ou as formalidades do procedimento instaurado pelo Conselho de Justificação (nulidades), devendo eventual inconformismo ser alegado em medida judicial própria, o que, por óbvio, a depender de decisão judicial poderá sobrestar o julgamento dos presentes autos.

Ademais, o Regimente Interno desse E. Tribunal de Justiça é expresso ao determinar que compete às Câmara Criminais Reunidas processar e julgar os pedidos de perda do posto e da patente dos oficiais, e da graduação das praças (art. 19, inc. I, ‘v’); nada dispondo sobre rediscutir o mérito da conduta praticada pelo acusado ou apreciar nulidades do procedimento do Conselho de Justificação.

Embora vários dos pontos elencados pelo requerido tenham sido objeto de análise do relatório final da comissão processante; há de se reconhecer que poderão ser novamente analisados pelo Poder Judiciário em decorrência do princípio da inafastabilidade da jurisdição, inclusive com a participação do Estado de Mato Grosso que, através do Governador, instituiu o Conselho de Justificação, para que defenda se assim entender a regularidade de todo o procedimento, como já o fez a PGE/MT em parecer.

Sendo assim, tendo em vista que não há previsão legal para se rediscutir aspectos materiais ou formais do procedimento instaurado pelo Conselho de Justificação, de acordo com a Lei n. 3.993/78; até mesmo porque abriria espaço para nova instrução/manifestação do Estado de Mato Grosso, o que, notadamente, foge ao objetivo do legislador que criou procedimento específico para perda do posto e da patente de oficiais; tais questões não poderão ser tratadas no presente procedimento”.

Apesar de aquiescer com o posicionamento adotado pela PGJ, reputo plausível – e necessária – a análise das matérias deduzidas pela defesa, ainda de maneira sucinta, notadamente para se evitar futura alegação de nulidade.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

No respeitante à preliminar de cerceamento de defesa, verifica-se que tal questão foi examinada – e refutada – no Relatório Final, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“
7.1. Da arguição de cerceamento de defesa e do rito processual

Quanto ao advogado em suas razões finais de defesa relata os relevantes fatos procedimentais sobre a identificação dos apensos e dos autos principais, com destaque a dinâmica colheita das provas e a aplicação da legislação castrense neste Conselho de Justificação. O Conselho de Justificação como o próprio defensor expôs (fls. 1417 a 1423) seguiu os ritos processuais conforme constam dos autos, sempre prezando pelo contraditório e ampla defesa do justificante.

Da preliminar de cerceamento de defesa no qual o advogado inicia apontando a existência de vício evidente relativo ao cerceamento de defesa causado pelo Conselho de Justificação, onde o justificante apresentou ao Conselho vários requerimentos pugnando pela possibilidade de requerimento de diligências, consoante lhe permite o art. 9º, § 2º, e art. 17 da Lei Estadual n. 3.993/78 (fls. 1424 a 1425), o Conselho conforme pode ser verificado nos autos foram deferidas, não havendo em se falar em cerceamento de defesa, senão vejamos:

No item (a) da folha 1424, quando a defesa solicita a aplicação do art. 9º, § 2º, e art. 17 da Lei Estadual n. 3.993/78 (fls. 1039), fora deferido pelo Conselho de Justificação (fls. 1039), bem como o defensor fez carga dos autos conforme a certidão de carga de auto processual (fl. 1237), não havendo que se falar em cerceamento de defesa, pois as petições do advogado constituído no processo foram integralmente atendidas.

Quanto ao item (b) e (c) (fl. 1424), que relata ter feito a petição pedindo a possibilidade de requerer diligências com a aplicação do art. 9º, § 2º, e art. 17 da Lei Estadual n. 3.993/78 (fls. 1122/1123, 1239/1240), mais uma vez não tem que se falar em cerceamento de defesa, pois foi atendido o solicitado na petição onde foram dadas vista dos autos ao defensor (fl. 1237), e enviado ofício notificando o advogado sobre as respostas à petição do defensor (fls. 1245 e 1247), além da juntada de documentos também solicitada pela defesa (fls. 1124 a 1236).

Novamente no item (d) (fl. 1424), o advogado cita nova petição do justificante pedindo que seja chamado o feito a ordem para ser determinada a possibilidade de requerer novas diligências, com a aplicação do art. 9º, § 2º, e art. 17 da Lei Estadual n. 3.993/78 (fls. 1253/1255), onde novamente a defesa solicita vista em cartório por cinco dias e, somente após essa providência, retornaram os autos para apresentação das alegações finais de defesa. O Conselho notificou o advogado sobre o pedido protocolado (fl. 1256), deferiu o pleito solicitado (fls. 1259, 1264, 1266, 1268, 1269 e 1270), bem como disponibilizou vista dos autos (fl. 1271).

No item (e) (fl. 1425), com deliberações para deferir a petição da defesa do justificante (fls. 1253/1255 – fls. 1264/1266), novamente a defesa solicita vista em cartório por cinco dias e, somente após essa providência, retornaram os autos para apresentação das alegações finais de defesa. O Conselho notificou o advogado sobre o pedido protocolado (fls. 1256), deferiu o pleito solicitado (fls. 1259, 1264, 1266, 1268, 1269 e 1270), bem como disponibilizou vista aos autos (fl. 1271). O que fora também informado via e-mail e ofício recebido pelo advogado (fls. 1264, 1265 e 1266).

O defensor conforme alega no item (f) (fl. 1425), que a defesa pediu diligências e anexou documentos (fls. 1272/1276 e 1277/1287). Os membros do Conselho, diante da petição do advogado, analisaram e deliberaram em ata da 3ª Reunião (fls. 1288 a 1291) os questionamentos e pedidos da defesa, encaminhou documento à Corregedoria-Geral do Corpo de Bombeiros solicitando os documentos (fl. 1288), e fora encaminhado ao Conselho os referidos documentos pela Corregedoria (fls. 1293 a 1388), além de enviado via Ofício recebido pelo próprio advogado (fls. 1389 a 1393), portanto a petição do advogado foi devidamente atendida.

Novamente a defesa alega no item (g) (fl. 1425), que a Ata da 3ª Reunião do novo Conselho de Justificação inova e indefere a petição da defesa (fls. 1253/1255) que já havia sido deferida em Ata da 2ª Reunião do novo Conselho de Justificação (fls. 1402/1404). Tal alegação nos causa estranheza, pois o Conselho deliberou na 2ª Reunião do Conselho o deferimento do pedido feito pela defesa (fl. 1268), e disponibilizou vista dos autos (fl. 1271), como também informou via e-mail e Ofício recebido pelo advogado (fls. 1264, 1265 e 1266).

Da mesma forma, diante da petição do advogado analisou e deliberou em Ata da 3ª Reunião (fls. 1288 a 1291) os questionamentos e pedidos da defesa, encaminhou documento à Corregedoria-Geral do Corpo de Bombeiros solicitando os documentos (fl. 1288), e fora encaminhado ao Conselho os referidos documentos pela Corregedoria (fls. 1293 a 1388), e enviado via Ofício recebido pelo próprio advogado (fls. 1389 a 1393), portanto a petição do advogado foi devidamente atendida.

No item (h) (fl. 1425), a defesa relata que pediu vista dos autos para atender o alcance da decisão da Ata da 3ª Reunião do Conselho (fls. 1402/1404). O Conselho analisou os itens do requerimento do advogado, o que foi deliberado na Ata da 3ª Reunião (fls. 1410 e 1411), e informado via Ofício ao advogado (fl. 1412) encaminhando a Ata da 4ª Reunião. Bem como o advogado solicitou novamente vista ao Conselho e foi feito Termo de Carga dos Autos (fl. 1413) ao defensor.

A defesa conforme item (i) (fl. 1425), relatando que foi notificado que apresentasse as razões de defesa finais (fls. 1410/1412). O Conselho depois de todas as fases do processo que oportunizaram a ampla defesa e o contraditório, bem como a produção de provas pela defesa e pelo próprio Conselho, oportunizou as razões finais de defesa, o que fora realizado pelo defensor do justificante (fls. 1414 a 1441).

Não há de se falar, conforme alega a defesa, que o justificante insiste há tempos sobre a necessidade de realização de diligências para o alcance das informações necessárias à ampla defesa e o contraditório, pois como foi demonstrado acima e devidamente comprovado nos autos, toda documentação que foi peticionada ao Conselho foi analisada, deliberada e informada à defesa sobre os deferimentos e indeferimentos, todos com as devidas fundamentações”.

Forte em tais razões,
afasto
a preliminar.

DA PRELIMINAR DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA

A defesa assevera que os trabalhos do Conselho de Justificação deveriam durar 30 (trinta) dias, prorrogáveis por 20 (vinte) dias, conforme estabelece o art. 11 da Lei n. 3.993/78.

Argumenta que o Conselho de Justificação teve início em 30/5/2015, e o Relatório Final apresentado em 29/11/2021, ou seja, o procedimento durou exatamente 2.375 (dois mil, trezentos e setenta e cinco dias), razão pela qual deve ser reconhecida sua nulidade.

Segundo consignado no Relatório Final apresentado pelo Conselho de Justificação, os trabalhos se iniciaram em 30/3/2015, e a 1ª Reunião foi realizada em 7/4/2015.

Na data de 22/5/2015 foi solicitada prorrogação de prazo (Ofício n. 33/CJ/2015).

Porém, em 10/9/2015, a Corregedoria-Geral informou a suspensão dos efeitos da Sindicância de Portaria n. 37/CG/2013, tendo em vista a decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara Especializada de Justiça Militar da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato, código 406533 (Portaria n. 42/CG/2015).

Os autos foram restituídos à Corregedoria-Geral de Corpo de Bombeiros Militar em 14/9/2015 (Ofício n. 36/CJ/2015).

Na data de 9/6/2020 houve a nomeação de novos integrantes do Conselho de Justificação (Ato n. 6.979/2020), nomeando-se o Cel. BM Lázaro Leandro Nunes (Presidente), Ten. Cel. BM Flávio Gledson Vieira Bezerra (Interrogante e Relator) e Ten. Cel. BM Paulo César Crivelli (Escrivão).

Em 18/12/2020 solicitou-se a prorrogação do prazo para o Conselho de Justificação.

Antes mesmo da deliberação do Governador do Estado quanto à prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos, em
3/5/2021
(Ato n. 2.786/2021), houve a nomeação de novos integrantes do Conselho de Justificação, sendo eles: Cel. BM Flávio Gledson Vieira Bezerra (Presidente), Ten. Cel. BM Wendell Carlos Arruda Silva (Interrogante e Relator), e Ten. Cel. Lahel Rodrigues da Silva (Escrivão).

A defesa foi informada, em 7/5/2021, a respeito da reabertura dos trabalhos do Conselho de Justificação (Ofício n. 1/CONSJUST/2021).

Após a realização de quatro reuniões, o Conselho de Justificação, em 11/6/2021, apresentou o primeiro relatório final, reputado nulo pelo Governador do Estado.

Posteriormente, o Conselho de Justificação, em 8/11/2021, reuniu-se para deliberar acerca da elaboração do novo relatório, apresentando-o em 29/11/2021.

Não obstante os argumentos aduzidos pela defesa, não se verifica qualquer irregularidade na condução dos trabalhos pelo Conselho de Justificação, e a demora para apresentação do Relatório Final se deu, principalmente, pela decisão judicial proferida pelo juízo da 11ª Vara Criminal da Capital que determinou a suspensão dos efeitos da Sindicância n. 37/SENDIC/CGCBM-MT/2013, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico, processo n. 0011125-31.2015.8.11.0042.

Por mais que a defesa argumente que a decisão abrangeu apenas a Sindicância n. 37/2013, e não o Conselho de Justificação, é fato que o Conselho foi instaurado única e exclusivamente para examinar os fatos apurados no aludido procedimento (Sindicância).

Logo, se foram suspensos os efeitos da Sindicância, por ordem judicial, por óbvio que a suspensão deveria alcançar também o Conselho de Justificação, pois este estava umbilicalmente ligado àquela.

Além disso, apesar de prever o prazo máximo de 50 (cinquenta) dias para conclusão dos trabalhos do Conselho de Justificação, não estamos diante de prazo peremptório, o que importa dizer que sua prorrogação não comporta qualquer nulidade.

Não podemos olvidar, ainda, que a liminar foi cassada em 23/9/2019, ou seja, em pleno período pandêmico, fato este que justifica ainda mais a demora para conclusão dos trabalhos.

De toda sorte, considerando que os trabalhos após a suspensão foram retomados em 7/5/2021, e o primeiro relatório apresentado em 11/6/2021, não há falar em excesso de prazo irrazoável ou desproporcional para conclusão dos trabalhos.

Assim,
rejeito
a presente questão isagógica.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO DE NOMEAÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO

A defesa suscita a
nulidade do ato de nomeação
do Conselho de Justificação, ao argumento de que é ato de competência do Governador do Estado e, no caso concreto, a nomeação dos integrantes partiu diretamente do Comandante Geral do CBM/MT, em nítida afronta ao previsto no art. 4º da Lei Estadual n. 3.933/78.

Não procede a pretensão do justificante.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 4º da Lei Estadual n. 3.993/78,
“a nomeação do Conselho de Justificação é da competência do Governador do Estado”
.

Na hipótese vertente, como bem asseverou o justificante, o Comandante Geral do CBM/MT, Julio Cezar Rodrigues – Cel. BM,
indicou
os oficiais para comporem o Conselho de Justificação.

A nomeação,
em si
, foi realizada pelo Chefe do Executivo Estadual, Governador Pedro Taques, consoante determinação contida na legislação de regência, por intermédio do Ato n 2.105/2015, datado de 26/3/2015, publicado no Diário Oficial n. 26504, p. 6.

O simples fato de o Comandante Geral do CBM/MT
indicar
os oficiais para comporem o Conselho de Justificação, não nulifica o ato de constituição, uma vez que a
nomeação
foi feita pela autoridade competente.

Aliás, ao contrário do asseverado pelo justificante, não estamos diante de
ratificação
de ato pelo Governador, pois o Comandante Geral do CBM/MT não nomeou os integrantes do Conselho de Justificação, inexistindo, portanto, qualquer usurpação de competência.

Destarte,
rejeito
a preliminar.

PRELIMINAR DE PARCIALIDADE DE UM DOS MEMBROS DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO

Aduz o justificante a suposta parcialidade de um dos membros do Conselho de Justificação, qual seja, o
Cel. BM Alessandro Borges Ferreira
.

Afirma o justificante que, há anos, possui inimizade capital com o Cel. BM Alessandro Borges Ferreira, que se tornou ainda maior e mais gravosa após a efetiva participação dele na Sindicância n. 37/SENDIC/CGCBM-MT/2013 da qual decorreu este Conselho de Justificação.

Consigna que à época da instauração e tramitação da Sindicância, o Cel. BM Alessandro participou ativamente das investigações, inclusive instruindo o Sindicante, Ten. Cel. BM João Rainho Júnior.

Não assiste razão à defesa.

Em primeiro lugar, como é cediço, tratando-se de suspeição, a parte deve alegá-la na primeira oportunidade em que puder se manifestar nos autos.

No caso concreto, a defesa não o fez nem na primeira (defesa prévia), tampouco na segunda (razões finais), somente o fazendo na presente oportunidade.

Além disso, ainda que hipoteticamente existisse a tal inimizade entre o justificante e o Cel. BM Alessandro Borges Ferreira, fato é que o Relatório Final foi subscrito pelo Cel. QOBM Flávio Gledson Vieira Bezerra, TC QOBT Wendell Carlos Arruda Silva, e TC QOBM Lahel Rodrigues da Silva.

Em outras palavras: o Cel. BM Alessandro não exarou nenhum juízo de valor no atinente à conduta do justificante, razão pela qual não há falar em parcialidade de um dos integrantes do Conselho de Justificação.

De mais a mais, a punição imposta pelo Cel. BM Alessandro Borges Ferreira, à época, Diretor Operacional do CBM-MT, não diz respeito aos fatos apurados pelo Conselho de Justificação.

Pelo que se infere do Termo Acusatório n. 1/SIND/Port. N. 37/CGCBM-MT/2013, a aludida punição se deu pelo fato de o Maj. BM Robson ter descumprido ordens diretas do Sindicante, não sendo possível concluir, por essa razão, que o Cel. BM Alessandro participou ativamente na Sindicância que deu azo à instauração do Conselho de Justificação.

Por essa razão,
refuto
a presente preliminar.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO

Aduz a defesa que o Conselho de Justificação deve ser composto por três oficiais da ativa, de posto superior ao do justificante, sendo que, na hipótese vertente, o Interrogante e Relator e o Escrivão ocupam o mesmo posto de Tenente-Coronel.

Com efeito, dispõe o art. 5º da Lei Estadual n. 3.993/78 estabelece que
“O Conselho de Justificação é composto de 3 (três) oficiais da ativa, de posto superior ao justificante”
.

Consigna o § 1º do aludido dispositivo que
“O membro mais antigo do Conselho de Justificação, no mínimo um oficial superior da ativa, é o presidente; o que se lhe segue em antiguidade é o interrogante e relator; e o mais novo o escrivão”
.

Por fim, disciplina o § 2º do mesmo artigo que
“não pode fazer parte do Conselho de Justificação: a) o oficial que formulou a acusação; b) os oficiais que tenham entre si, com o acusador ou com o acusado, parentesco consanguíneo ou afim, na linha reta ou até quarto grau de consanguinidade colateral ou de natureza cível; e, c) os oficiais subalternos”
.

Conquanto o justificante afirme que o interrogante e relator e o escrivão ocupam o mesmo posto que o seu, fato é que sua promoção a Tenente Coronel QOBM ocorreu, apenas, em
5/5/2021
, enquanto a (última) nomeação dos membros do Conselho de Justificação se deu em
3/5/2021
(Ato n. 2.786/2021).

Vale dizer: à época da nomeação do Conselho de Justificação o justificante ocupava o posto de Major QOBM, razão pela qual não há qualquer irregularidade a ser sanada.

Assim,
rejeito
a preliminar.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO SECRETA DE DELIBERAÇÃO DO RELATÓRIO

Não obstante os argumentos aduzidos pelo justificante, a norma legal é clara ao preceituar que
“o justificante deve estar presente a todas as sessões do Conselho de Justificação,
exceto à sessão secreta de deliberação do relatório
”
(art. 9º, § 1º, da Lei Estadual n. 3.993/78).

Apesar de asseverar que a norma em questão
“não foi recepcionada pela Constituição Federal”
, fato é que o dispositivo legal se encontra em plena vigência.

De mais a mais, não há falar em ofensa ao princípio da ampla defesa ou da dialeticidade, pois, conquanto não intimado para a sessão que deliberou acerca da elaboração do relatório final, a defesa dele tomou conhecimento e teve a oportunidade de contestá-lo perante este Sodalício, haja vista a judicialização do procedimento.

Analisando situação análoga, assim decidiu o STJ:

“[...] 1. A falta de intimação do acusado ou do seu advogado para participarem da sessão secreta do Conselho de Disciplina não é, só por si, causa de nulidade do processo administrativo. Precedente: RMS 57.703/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/12/2018.

2. A violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório pressupõe a injustificada resistência a que as partes, no momento processual adequado, apresentem provas para o esclarecimento da verdade dos fatos ou que se lhes impeça de responder às alegações da parte adversa, em clara violação do princípio da dialeticidade.

3. A não intimação do acusado para impugnar o relatório da comissão processante não caracteriza, só por isso, afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Precedentes.

4. Nos termos da Lei Estadual 3.729/1980 do Piauí, encerrada a fase de instrução do PAD, não há previsão para permitir nova manifestação do acusado, seja oral ou por escrito, sendo-lhe, todavia, assegurado o direito de, querendo, recorrer da decisão final do Conselho de Disciplina ou, se for o caso, da que vier a ser proferida pelo Comandante Geral da PM local. Nesse contexto, o fato de o recorrente e seu defensor não terem sido intimados para a sessão secreta que elaborou o relatório final do Conselho de Disciplina não trouxe prejuízo à ampla defesa, seja porque pode ser exercida em momento anterior (fase instrutória), seja porque o ordenamento local prevê o cabimento de recursos contra as deliberações do colegiado e da decisão final, proferida posteriormente pela autoridade encarregada do julgamento [...]”
[1]
.

Assim,
afasto
a presente preliminar.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO

Embora assista razão ao justificante, ao asseverar que o Conselho de Justificação não apreciou a preliminar atinente à prescrição da pretensão punitiva, e que o Governador do Estado também não se manifestou sobre a aludida alegação, não visualizo plausível a pretensão de determinar a remessa dos autos ao Chefe do Executivo para apreciar a matéria, notadamente porque a defesa arguiu a mesma questão em sua contestação, e será devidamente analisada adiante.

Por essa razão,
indefiro
a pretensão deduzida.

DA PRESCRIÇÃO

Não possui a menor plausibilidade a alegação do justificante.

Não ignoro que o art. 18 da Lei Estadual n. 3.933/78 estabelece o prazo prescricional de 6 (seis) anos,
“computados da data em que foram praticados”
.

Segundo consta dos autos os fatos ocorreram entre os meses de agosto de 2012 e março de 2013.

Conquanto tenha decorrido mais de oito anos para conclusão dos trabalhos do Conselho de Justificação, com a apresentação do relatório final, fato é que o procedimento foi instaurado em
30/3/2015
, ou seja,
dois anos após os fatos
.

Destaque-se, ainda, que o procedimento ficou paralisado por aproximadamente quatro anos, devido à decisão judicial que determinou a suspensão dos efeitos da Sindicância que deu origem ao Conselho de Justificação, inocorrendo desídia da Administração.

De mais a mais, não há previsão da prescrição intercorrente dentro do procedimento previsto na Lei Estadual n. 3.993/78, razão pela qual não há falar em reconhecimento da prescrição.

Enfrentando questão semelhante, assim decidiu o STJ:

“1. O recorrente alega que foi apurado, no IPM n. 40BPMI 013-14-06, que, no período compreendido entre 28 de dezembro de 2005 e 21 de outubro de 2006, ele teria tomado parte no gerenciamento de atividade comercial de pessoa jurídica; argumenta que tal apuração se deu através da colheita de informações no e-mail corporativo do recorrente. Sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal e a ilicitude das provas que escoram o Conselho de Justificação, em razão de violação desautorizada dos e-mails do recorrente.

2. A Lei Federal n. 5.836/72
apenas delimita o prazo prescricional de 6 (seis) anos para desate do Conselho de Justificação, a ser verificado entre a data da prática do ato transgressional e a da instauração do procedimento
. Trata-se, pois, da
prescrição extintiva propriamente dita
, que
não se confunde com a prescrição intercorrente
.

3. A prescrição intercorrente tem como pressuposto a inércia do ente público, que deliberadamente deixa de praticar atos necessários ao deslinde do procedimento, retardando de modo injustificado seu lapso temporal.
A demora não ocorreu por inércia da Administração, mas por longo debate travado no âmbito do Poder Judiciário. No período entre 4/6/2009 e 12/8/2014, o Conselho de Justificação permaneceu suspenso por decisão judicial monocrática
, no Recurso em Mandado de Segurança n. 28.567/SP.
Não houve, portanto, desídia da Administração
[...]”
[2]
.

DA COISA JULGADA

A sentença proferida nos autos da Ação Ordinária n. 0029349-88.2016.8.11.0041, que assegurou a promoção do justificante, não enfrentou as questões aduzidas na presente representação.

Apenas declarou a nulidade das decisões da Comissão de Promoção de Oficiais (CPO), reconhecendo o direito do justificante a promoção ao posto de Tenente-Coronel Bombeiro Militar, tendo em vista a ausência de motivação para sua recusa.

Colho de excerto da sentença proferida:

“Isso é o que efetivamente deixou de ocorrer neste processo administrativo promocional, onde o Requerente deixou de ser promovido ao cargo de Tenente-Coronel simplesmente porque na primeira decisão não preencheria o art. 21, inciso III, da Lei n. 10.076/2014, ou seja, não ser considerado como possuidor de conceito moral, o que foi confirmado na segunda decisão, agora recursal, de forma não fundamentada com a aplicação do art. 51, § 3º, do Decreto n. 2.268/2014.

Ora, esses dois decisórios – o que o exclui do quadro de promoção e o que rejeita o recurso interposto – se esqueceram de que o conceito moral é bem definido pela Lei n. 10.076/2014, como se lê do
caput
do art. 24, §§ 1º e 2º, razão pela qual deveriam ter indicado em quais hipóteses de incidência estaria incurso o Requerente para ser preterido e não terem agidos como fizeram, produzindo éditos absolutamente fora dos princípios da regência e legislação de processo administrativo estadual e federal.

É evidente que não bastava simplesmente a Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) afirmarem sem nenhum fundamento motivacional na decisão administrativa recursal que aplicava o art. 51, § 3º, do Decreto n. 2.268/2014, mas analisá-lo também à luz das definições do caput do art. 24, §§ 1º e 2º, da Lei n. 10.076/2014, evitando, assim, a ilegalidade e a arbitrariedade que aconteceram no caso do Requerente de forma expressa”.

Percebe-se, às escâncaras, que a sentença proferida não tratou das mesmas questões apuradas nesta representação.

Porém, ainda que o magistrado de primeira instância houvesse exarado qualquer juízo de valor, não se pode olvidar que compete exclusivamente ao Tribunal de Justiça do Estado julgar, em instância única, os processos oriundos do Conselho de Justificação [art. 14 da Lei Estadual n. 3.993/78], declarando, dentre outros, a perda do posto e da patente do oficial.

Forte em tais razões,
rejeito
a questão aduzida.

DO MÉRITO

A despeito da conclusão exarada pelo Conselho de Justificação, e não obstante a gravidade dos fatos imputados ao justificante, entendo que a presente representação não comporta procedência.

Para melhor compreensão dos fatos, convém destacar trechos que deram azo à conclusão exarada pelo Conselho de Justificação:

“
5.1. Do uso indevido da etapa-alimentação

Quanto às imputações do uso indevido de recursos financeiros, denominados de Etapa-Alimentação que se
destinam exclusivamente ao custeio das despesas alimentares do efetivo do 5º CIBM
, o justificante inicia sua argumentação defensiva, esclarecendo que nenhum centavo deixou de ser utilizado na aquisição dos gêneros alimentícios destinados aos bombeiros militares que serviam na referida Companhia (item ‘a’ da defesa prévia).

Apesar das alegações do justificante de que não usou o recurso financeira em benefício particular, foi confirmado pelo próprio justificante em seu interrogatório que
o mesmo utilizou do valor da etapa-alimentação para compras de materiais de expediente e conserto de viaturas
(fls. 726, 727, 728, 729 e 730), desta maneira, resta inequívoco que
o Oficial usou o valor indevidamente, pois não era essa a destinação permitida em lei,
tanto que foi aberto procedimentos pela Corregedoria do Corpo de Bombeiros Militar para apuração de tais condutas e tanto na Sindicância como no Inquérito Policial Militar
foram confirmados o uso indevido da Etapa-Alimentação
que se destinava exclusivamente ao custeio das despesas alimentares da Unidade Bombeiro Militar.

5.2. Do uso indevido de cheques da 5ª CIBM

Na alínea ‘b’ da defesa prévia, onde é relatado que em momento algum houve desvio, mas sim que o justificante se utilizou de cheques da 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militar no Município de Nova Mutum para garantia de pagamento na Loja Martinello, e que sobre o fato,
o justificante confessa a conduta
, porém
afirma ter se arrependido amargamente de ter feito
, pois foi fruto da falta de condições financeiras que lhe acometiam quando da sua abrupta transferência para comandar a 5ª CIBM,
chegando inclusive às raias do estado de necessidade
.

Os membros do Conselho, após análise dos autos, entendem que não justifica o Oficial, utilizando de cheques da Corporação no comércio do município de Nova Mutum, fazer compras de cunho pessoal, apesar de o justificante alegar que foram realizadas transferências bancárias, esse fato só veio à tona devido ao cheque sem fundos devolvido pela loja onde o justificante fez as compras (fls. 449 a 542 do Relatório de Sindicância). Portanto, a alegação da defesa em relação ao referido item não merece prosperar, pois resta claro o uso indevido dos cheques da 5ª CIBM em benefício próprio.

5.3. Da alegação de não ter faltado gêneros alimentícios na UBM

Ainda que na defesa prévia o defensor do justificante relate, na alínea ‘b’, que em nenhum momento dos depoimentos colhidos na Sindicância os militares registraram a falta de gêneros alimentícios para o rancho da unidade e que desse modo, na forma em que foi narrada como fundamento do Conselho
não houve o uso indevido dos valores financeiros para benefício do justificante
, de sorte que a acusação nesse particular, segundo a defesa, não merece ser acolhida para o fim de exclusão das fileiras do CBMMT.

A afirmativa é inócua e ineficiente, pois a falta de gêneros alimentícios para os militares no quartel não determina, por si só, se houve ou não a conduta típica. O cometimento da hipótese em abstrato tipificada no Código Penal (seja ele comum ou castrense) se consuma com o esgotamento dos atos executórios do
iter criminis
, não havendo necessidade de que haja outras consequências do ato ilícito, além da inversão do valor indevido (no caso em tela: o valor da etapa-alimentação).

5.4. Da venda dos pneus da viatura

Nas alíneas ‘d’ e ‘e’, onde o advogado relata na defesa prévia quanto à venda de pneus usados na viatura da unidade bombeiro militar,
o justificante esclarece que a referida transação não resultou benefício próprio
, mas
sim à corporação miliciana
. A viatura, segundo ele, estava com os pneus bastante usados, dessa maneira,
a única forma de deixar a viatura apta para o desempenho de suas atividades era com a realização de uma permuta de serviços em troca de pneus usados
.

Conforme verificado nos autos (fls. 263, 264 e 265), o militar que realizou a transação da venda
relata que os pneus estavam em bom estado e estranhou a venda dos mesmos
, bem como resolveu contar sobre a venda dos pneus, pois sabia que estava havendo uma sindicância para apurar irregularidade no quartel. Outrossim, como no relatório da Sindicância (fls. 504, 505 e 506), confirma que foi realizada a venda dos pneus, mas que a alegação que a transação resultou em benefício para a corporação miliciana, é o que supõe a defesa do justificante, contudo, em
nenhum momento a defesa comprova a suposta destinação em benefício das instalações do quartel
, além disso, a defesa se contradiz em suas alegações, ora afirmando que o valor dos pneus seria utilizado como permuta para custear o serviço de troca dos pneus novos, ora alega que houve a venda e o valor percebido teria sido revertido para reformas e reparos no quartel.

5.5. Do recebimento de valores pelas formações de brigadas

Referente à alínea ‘f’ da defesa prévia, referente à ação de formação de brigadas de incêndio, na qual o justificante afirmou
jamais ter feito promessa a quem quer que seja no sentido de emitir Certificação de Brigadas de Incêndio pelo Corpo de Bombeiros
. Que nunca houve a ‘suposta negociação’ no termo pejorativo, mas tão somente o contato de pessoas físicas e jurídicas com a unidade de bombeiros militares, procurando apenas saber quanto seriam os valores cobrados pelo CBMMT.

Nas diligências realizadas durante a apuração, verifica-se que as testemunhas relatam e apresentam documentos que mostram completamente o contrário do que a defesa alega. As testemunhas de forma afirmativa relatam que houve negociação para a formação da brigada conforme apurado pela sindicância (fls. 449 a 542).
Não há menor dúvida de que realmente aconteceram as instruções de formação de brigadas de incêndio, bem como a cobrança de valores para a referida formação
”.

No respeitante à destinação indevida da verba denominada “etapa-alimentação”, ao que consta dos autos, as despesas com alimentação da 5ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros eram cobertas pelo Conselho Municipal de Segurança Pública, razão pela qual a utilização daqueles valores para outros fins implicava em irregularidade.

A propósito, o próprio justificante admitiu perante o Conselho de Justificação que tinha conhecimento de que o dinheiro da “etapa-alimentação” deveria ter sido destinado, exclusivamente, para alimentação, mas utilizou deste montante para outros pagamentos, dentre eles, conserto de viaturas, aquisição de papel, dentre outros.

Outra irregularidade gravíssima imputada ao justificante consiste na utilização indevida de cheques da 5ª CIBM no comércio de Nova Mutum para fazer compras de cunho pessoal, dentre eles, um aparelho celular, modelo Galaxy, marca Samsung.

Neste ponto, o oficial confessa sua conduta, justificando que assim o fez devido à falta de condições financeiras que lhe acometeu quando de sua transferência a para comandar a 5ª CIBM.

Assevera, porém, que não foram utilizados valores pertencentes à Companhia, uma vez que eram realizadas transferências bancárias para compensar as cártulas emitidas.

No que tange à venda dos pneus da viatura, o justificante reconhece a referida transação.

Porém, afirma que a viatura estava com pneus bastante usados e a única forma de deixá-la apta para o desempenho de suas atividades era a permuta de serviços em troca de pneus usados.

Além disso, a defesa alega também que a venda dos pneus resultou em benefício para a corporação miliciana.

Entretanto, como bem salientado pelo Conselho de Justificação, a defesa não demonstrou a destinação em benefício das instalações do quartel, e ainda se contradiz em suas alegações, ora afirmando que o valor dos pneus seria utilizado como permuta para custear o próprio serviço de troca dos pneus novos, ora alega que houve a venda e o valor percebido teria sido revertido para reformas e reparos no quartel.

Por derradeiro, há nos autos provas que mostram a realização de instruções de formação de brigadas de incêndio, bem como a cobrança de valores para a referida formação de maneira totalmente informal e alheia aos interesses do Estado, sem o recolhimento da TASEG, cujos valores eram acordados diretamente com o justificante.

Após analisar com acuidade os autos em questão, não foi possível visualizar, pelo menos neste procedimento, a prática de apropriação indevida de recursos destinados à 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militares, sediado em Nova Mutum/MT.

Pelo que pude apreender das provas coletadas pelo Conselho de Justificação, houve de fato, uma má administração dos valores depositados denominados
“Etapas-Alimentação”
, haja vista que deveriam ser destinadas, exclusivamente, ao custeio das despesas alimentares; no entanto, parte desse montante foi empregado para outros fins, dentre eles a compras de materiais de expediente e conserto de viaturas.

Ainda que essa não seja a destinação permitida em lei para utilização do referido recurso, não há provas de que o justificante tenha se apropriado indevidamente dessa verba para fins pessoais.

A propósito, convém registrar que a utilização indevida da referida verba não trouxe maiores consequências, uma vez que não houve registro da falta de gêneros alimentícios ao efetivo da 5ª CIBM, tendo em vista que as despesas com alimentação eram cobertas mensalmente pelo Conselho Municipal de Segurança Pública.

O segundo fato que pesa contra o justificante é a utilização indevida de cheques da 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militares.

Neste particular, comungo do entendimento firmado pelo Conselho de Justificação de que a conduta perpetrada é gravíssima, não possuindo plausibilidade a alegação do Oficial de que agiu por falta de condições financeiras, chegando às raias do estado de necessidade.

Porém, sem embargo da gravidade da imputação feita ao justificante, não se verifica prejuízo aos cofres públicos.

Segundo as provas encartadas aos autos, o justificante utilizou,
indevidamente
, cheques da 5ª CIBM como
“garantia de pagamento na Loja Martinello”
, porém eram realizadas transferências bancárias para compensação das referidas cártulas.

Tanto é que estes fatos somente vieram à tona devido ao fato de terem sido devolvidos cheques sem existência de saldo suficiente para compensação.

O próprio justificante admitiu, em sua oitiva, que tinha conhecimento de dois cheques da UBM que foram devolvidos, pois estava viajando e acabou olvidando de fazer a transferência, mas a fez posteriormente, arcando com o ônus da devolução do cheque.

O Cap. BM Eraldo das Neves Moura confirmou que, em razão das férias do Maj. Robson, recebeu um telefonema da Loja Martinello, informando que o cheque do quartel havia sido devolvido, e que ao solicitar informações da loja, obteve a informação da existência de pendências na loja de cunho pessoal do Major Robson.

Apesar da gravíssima falha perpetrada pelo então Comandante da 5ª CIBM, não visualizo plausível, tampouco proporcional, determinar a perda de seu posto e patente por esta irregularidade.

A terceira irregularidade imputada ao Tenente-Coronel Robson dos Santos Coronel consiste na venda de pneus de uma viatura operação da Corporação para um empresário da cidade.

Ao que consta dos autos, o justificante ordenou ao Sd. BM Oliveira [Eduardo Marcelo de Oliveira – Cabo BM], que promovesse a venda dos pneus da viatura ACA 052, o que efetivamente acabou ocorrendo, sendo comercializado por R$ 150,00 [cento e cinquenta reais] cada, cujo valor foi pago mediante cheque supostamente sacado pelo Maj. BM Robson.

O justificante alegou que a viatura tinha voltado de Sinop com o estepe furado, razão pela qual chamou o militar para verificar qual borracharia credenciada fazia o serviço.

Asseverou que o referido militar afirmou que encontrou um cidadão que se dispôs a ficar com os pneus usados, que serviria para pagar os serviços da viatura.

O Sd BM Eduardo Marcelo de Oliveira confirmou que recebeu ordem do Maj. Robson para vender os pneus, e que a negociação foi concretizada, sendo que a quantia oriunda de tal comercialização, em tese, seria destinada para benfeitorias no quartel.

Ainda que o Conselho de Justificação tenha concluído que
“em nenhum momento a defesa comprova a suposta destinação em benefício das instalações do quartel”
, não há, igualmente, provas cabais e irrefutáveis que o recurso oriundo da venda dos pneus tenha sido destinado para benefício pessoal do Maj. Robson.

Em outras palavras: não existem elementos probatórios suficientes a comprovar a apropriação indevida do montante resultante da venda dos pneus da viatura pelo Maj. Robson.

Por derradeiro, pesa contra o justificante a acusação de que recebeu valores para ministrar instrução de formação de brigadas de incêndio, sem recolhimento da Taxa de Segurança [TASEG] para o Fundo Estadual de Segurança [FESP].

Se extrai dos autos a prática de formação de brigada de incêndio para empresas particulares da região de Nova Mutum/MT, cujas instruções eram ministradas por alguns militares do efetivo da 5ª CIBM, sob a suposta promessa de emissão de certificação.

Consta, ainda, que
“os valores referentes à formação de brigadas eram negociados diretamente com o Maj. BM Robson”
, e que
“quando era feito o pagamento pelos serviços de formação de brigada, tais valores não ingressavam nos cofres do Estado, mas eram repartidos entre o Maj. Robson e os militares que efetivamente ministraram as instruções”
.

O justificante asseverou que
“nunca prometeu emissão de certificado pelo CBMMT”
,
“nunca autorizou nenhum militar a negociar valores referentes à formação de brigadas de incêndio”
, e
“sempre orientava os empresários a recolher a TASEG”
.

Não obstante a prova testemunhal seja hábil a comprovar que vários empresários de Nova Mutum não receberam o certificado de formação de brigadista, causando-lhes prejuízos, uma vez que necessitavam de tal documento para regularizar a situação perante as seguradoras e demais órgãos públicos, entendo que a aludida irregularidade não prova a prática de malversação das verbas públicas.

Ao que parece, a formação de brigada de incêndio era realizada aos finais de semana, não sendo possível verificar se as instruções ocorreram durante o horário de trabalho dos militares.

Além disso, segundo asseverado pelo justificante,
“não havia nenhuma vedação expressa ou norma que proibisse tal prática, sendo que somente em setembro de 2013 houve orientação da Corregedoria vedando tal conduta”
.

Portanto, embora não exista dúvida de que
“realmente aconteceram as instruções de formação de brigadas de incêndio, bem como a cobrança de valores para a referida formação”
, e mesmo que o Tenente-Coronel BM Robson dos Santos Coronel tenha se valido de sua função pública para seu benefício pessoal, não há provas insofismáveis de que houve o desvio ou a apropriação indevida de verbas públicas.

Não existem provas, sequer, de que os valores recebidos pela formação foram revertidos em proveito pessoal do justificante e dos demais militares que ministraram as instruções, ou se foram empregados em benfeitorias para a UBM.

Pelo conjunto fático-probatório coligido pelo Conselho de Justificação, o pagamento era feito em espécie, e apesar de inapropriado e inadequado o comportamento adotado pelo justificante, não visualizo a gravidade exigida para declaração da perda de seu posto e de sua patente.

Insisto: apesar de evidente a má gestão do justificante à frente da 5ª CIBM, não há provas cabais e irrefutáveis – pelo menos
neste procedimento
– de desvio ou malversação de recursos públicos, ou de comportamentos incompatíveis com os preceitos éticos e morais que autorizem a declaração de indignidade de seu oficialato.

Obviamente que tal conclusão não interfere na decisão a ser proferida nos autos da Ação Penal n. 0015583-28.2014.8.11.0042, na qual se imputa ao justificante, Tenente-Coronel BM Robson dos Santos Coronel, a prática dos crimes de desvio, violação do dever funcional com o fim de lucro, peculato e cheque sem fundos [art. 307, art. 320, art. 303 e art. 313, todos do CPM].

Primeiro, porque o presente procedimento visa apenas e tão-somente examinar a capacidade do Oficial de permanecer na ativa, tratando-se, pois, de instâncias absolutamente independentes e com finalidade diversas.

Segundo, tendo em vista que nos autos da Ação Penal em andamento, com sessão de julgamento designada para 13/10/2022, poderão ser produzidas outras provas capazes de demonstrar a prática das infrações penais que lhe foram imputadas.

Não se pretende neste procedimento, reconhecer a inocência do Ten. Cel. QO BM Robson dos Santos Coronel das [graves] acusações que pesam contra si.

Absolutamente.

Entretanto, o
standard
probatório produzido no Conselho de Justificação não se revela forte o bastante a autorizar a perda do posto e da patente.

Por certo, na instrução criminal, outras provas poderão ser coligidas no sentido de demonstrar a prática dos fatos delituosos imputados ao oficial, justificando, com isso, sua exclusão dos quadros do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso.

Porém, importante deixar registrado que não estou simplesmente transferindo à Justiça Militar a competência para examinar se o oficial reúne condições para permanecer na ativa, máxime porque, repita-se, se tratam de instância absolutamente independentes.

Na verdade, apenas e tão somente entendo que o conjunto fático-probatório coletado na fase administrativa se mostra anêmico, não possuindo a robustez necessária para autorizar a imposição da medida drástica e extrema de declaração da perda do posto e da patente.

Se nos autos da ação penal n. 0015583-28.2014.8.11.0042 advierem provas contundentes de que o oficial perpetrou desvio de verba pública para proveito pessoal, violação do dever funcional com o fim de lucro, ou outro crime militar igualmente grave, nada obsta que possa ser reanalisada a possibilidade de decretar sua exclusão dos quadros do Corpo de Bombeiros.

Todavia, repita-se, neste momento, apenas com as [frágeis] provas produzidas no âmbito administrativo, não me sinto confortável em simplesmente aquiescer com o relatório final elaborado pelo Conselho de Justificação e acolhido pelo Governador do Estado, uma vez que não estou convencido de que o
standard
probatório até então produzido seja suficiente para imposição da punição sugerida.

Até pela implicância que a sentença penal possa ter sobre o aspecto disciplinar – especialmente se reconhecida a inocorrência do fato ou a não participação do réu nele –, convém mesmo que se aguarde a posição que a Justiça Criminal Militar adotará no caso.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente representação, mantendo-se o
Ten. Cel. QOBM, Robson dos Santos Coronel
nos quadros do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

[1]
STJ, RMS n. 60.913/PI, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 22/10/2019.

[2]
STJ, RMS n. 48.665/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/9/2015, DJe de 5/2/2016.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Neste momento, acompanho o voto do eminente relator, já que há uma investigação, e na ação penal será evidenciada a verdade real dos fatos.

Uma vez aplicada uma pena tão drástica quanto à declaração da perda do posto e patente do requerido, e no futuro, nessa ação penal provar-se o contrário, ou seja, que não houve benefício pessoal?

No processo disciplinar, dependendo do histórico do requerente, a pena pelo desvio poderia não ser tão drástica como a perda do cargo, mas sendo comprovado no processo penal que houve apropriação indébita, desvio de finalidade, pode ser renovada a representação para o desiderato que aqui se propôs.

Com essas breves considerações, acompanho o voto do eminente relator.

É como voto.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (3º VOGAL):

O processo posto em julgamento trata-se de matéria da área administrativa disciplinar, que para ser julgado não possui como requisito a existência ou não de sentença penal, seja condenatória ou absolutória, ressalvado a hipótese de absolvição na área penal, especialmente, por não estar provada a existência do fato ou comprovado que não há concorrência tributada para o cível a ação penal, o que não é o caso.

Não há necessidade de preservar a espera do julgamento jurisdicional, porque no julgamento administrativo o poder é diferente. No sentido de ato composto, concordo em trazer o que foi proposto pelo executivo, para que o Poder Judiciário possa acolher ou refinar, mas para a perda do posto ou patente pelo Oficial não há necessidade de aguardar o pronunciamento da esfera criminal.

O fato é que a instrução administrativa ocorreu nos moldes que deveria ocorrer, tanto que o relator afastou as preliminares, ou seja, o processo preservou o devido processo legal, tal como deveria ser realizado na esfera administrativa.

Há necessidade que o Poder Judiciário acolha ou não, e isso se faz com base naquilo que veio produzido da esfera administrativa, é o que devemos policiar.

O relator entende pela anemia probatória, naturalmente, não reconhece que o fato não ocorreu ou que o processado não tenha concorrido para que os fatos, mas apenas uma anemia probatória. E isso não influencia em absolutamente nada na esfera penal, porque a instrução é feita por órgãos distintos, de modo distinto. E mais, na justiça criminal há outra qualidade de desenvolvimento de apuração na instrução criminal.

Realmente, são independentes, no meu modo de ver, não há necessidade de aguardar, até porque, estar-se-ia misturando as duas, porque se houver perda do posto ou patente será como efeito de uma condenação.

Se nestes autos a prova é insuficiente, é anêmica, não se deve reconhecer, inclusive, porque há incidência no processo administrativo do princípio do
in dubio pro reo
. E o que ocorrerá na esfera criminal, somente o tempo dirá, virá com a sentença penal.

Questões como: o juiz pode ou não decretar? Em 98 ou 99, quando ainda no Pleno, que era competente para isso no Tribunal, realmente fiz esse voto do Ministro Sepúlveda Pertence, que mencionou em alguma oportunidade de julgamento, o qual eu entendo que é absolutamente destituído de ideologia, é perfeito, no meu modo de ver, embora sucederam outras decisões.

Com essas considerações, acompanho o voto do relator.

É como voto.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (4º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (5º VOGAL):

Senhor Presidente,

Na verdade, a partir do momento que o douto relator apontou a tramitação do processo penal, eu estava a tentar uma solução justa, ou seja, aguardar uma posição mais robusta em termos de responsabilidade, sem ignorar as esferas, sobretudo da natureza das responsabilidades.

Tenho uma preocupação e, maior ainda, depois do alinhamento que Desembargador Rui Ramos Ribeiro bem coloca, porque estamos exatamente valorando dignidade ou não de um oficial, não estamos falando de praças, trata-se aqui de uma Patente.

Estamos analisando probidade, decoro e ética, e absolutamente, não é possível fazer um juízo de pertinência penal condenatória, apenas precisamos analisar e valorar o conteúdo da investigação administrativa do Corpo de Bombeiros Militar, produzido e reconhecido como legítimo e válido pelo Chefe do Executivo.

Discordo do voto, com base nas premissas do Relator e nos elementos existentes na representação.

Peço que me encaminhem os autos para elaboração de voto divergente.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (6º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (7º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (ADENDO DIVERGENTE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (5º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Em julgamento, procedimento instaurado pelo Conselho de Justificação, instituído pelo Ato Governamental nº 2.105/2015, de 26/03/2015, com a finalidade de julgar a culpabilidade ou não do TEN CEL BM Robson dos Santos Coronel, por fatos que foram objeto de investigação de sindicância instaurada pela Portaria nº 037/SIND/CGCBMMT/2013 e Inquérito Policial Militar de Portaria nº 049/IPM/CGCBMMT/2013, que apuraram condutas que desabonam sua gestão no Comando da 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, sediada em Nova Mutum/MT, consistentes no uso indevido de recursos financeiros, de natureza pública.

A comissão processante reconheceu, por unanimidade, a pertinência das imputações e concluiu que o requerido não reúne condições de permanecer nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

O. Governador do Estado de Mato Grosso identificou a regularidade formal do procedimento e
“acolheu o Relatório Final expedido pelo Conselho de Justificação [...] no sentido de que o Ten. Cel. BM Robson dos Santos Coronel é culpado das acusações imputadas
”, remetendo os autos a este e. Tribunal, com fundamento no art. 13, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 3.993/1978 (fls. 1656-ID 127920666).

O e. Relator Des. Orlando de Almeida Perri julgou improcedente a representação pela declaração da perda do posto e da patente por entender que inexistem “
provas cabais e irrefutáveis de que o justificante se apropriou indevidamente de recursos públicos, cuidando-se, claramente, de má gestão à frente da Unidade de Corpo de Bombeiros Militares, não há falar em declaração da perda do posto e da patente.”

Pois bem.

O Juízo condenatório dos conselhos disciplinares enseja a instauração de procedimento específico para se deliberar acerca da perda do posto e patente dos oficiais ou perda da graduação das praças, consoante interpretação que dos arts. 42, § 1º e 142, § 3º, VI da CF/88 e art. 143
, caput
e § 1º da CEMT.

Os atos de exclusão dos quadros da Polícia Militar [demissão e exoneração] competem ao Comandante-Geral da instituição, no caso de praças, bem como ao Governador do Estado, para os Oficiais (LCE nº 555/2014, art. 155 e 156), de modo que ambos possuem natureza administrativa.

No julgamento da PET 107323/2018, esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas firmou competência
“para declarar a perda do posto e da patente ou determinar a reforma do oficial da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar considerado incapaz de permanecer na atividade pelo Conselho de Justificação”.
Resultou, assim, confirmada a necessidade da adoção
“de procedimento de caráter híbrido – em parte administrativo, em parte judicial
” e a “superação” da Súmula 673 do c. STF
[1]
, visto que, na ordem constitucional vigente,
“a Lei n. 5.836/1972, que está para os oficiais das Forças Armadas como a Lei Estadual n. 3.993/1978 está para os oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso”
(N.U 0107323-57.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 14.3.2022)

Não obstante, o Tribunal não deve se sobrepor ao ato do Chefe do Poder Executivo consistente na exclusão de servidores militares quando identificadas condutas incompatíveis com o exercício da atividade militar, sobretudo se observada a regularidade formal do procedimento instaurado pelo Conselho de Justificação.

No caso, adotando as premissas firmadas pelo d. Relator, reconhecem-se comportamentos ilegítimos do requerido, detentor do cargo à época dos fatos [ano de 2013], que era o responsável pela gestão do Comando da 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militar de Nova Mutum e praticou as seguintes condutas ilícitas:

1) utilização indevida de cheques da 5ª CIBM no comércio de Nova Mutum para fazer adquirir um aparelho celular, modelo Galaxy, marca
Samsung
, cuja compra foi confirmada pelo requerido sob assertiva de falta de condições financeiras durante sua transferência para comandar a 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militares - CIBM;

2) utilização indevida de cheques da 5ª CIBM, os quais emitidos pelo requerido como
“garantia de pagamento na Loja Martinello”
, porém eram realizadas transferências bancárias para compensação das referidas cártulas;

3) venda dos pneus de viatura militar para terceira pessoa – empresário – sob justificativa contraditória,
“ora afirmando que o valor dos pneus seria utilizado como permuta para custear o próprio serviço de troca dos pneus novos, ora alega que houve a venda e o valor percebido teria sido revertido para reformas e reparos no quartel”,
segundo apontamento do próprio Relator;

4) formação de brigadas de incêndio e cobrança de valores de maneira informal e alheia aos interesses do Estado, sem o recolhimento de Taxa de Segurança Pública-TASEG, cujos valores eram acordados diretamente com o requerido, causando prejuízos a
“vários empresários de Nova Mutum que não receberam o certificado de formação de brigadista”
;

5) direcionamento de valores destinado ao custeio de despesas alimentares para compras de materiais de expediente e conserto de viaturas, dentre outras.

Independentemente da jurisdição criminal [requerido responde ação penal porque os fatos também caracterizam crimes], a representação possui natureza ética, limitada a
“verificar as condições de o graduado se manter nas fileiras da corporação”
, devendo o Tribunal “
fazer um juízo prospectivo, para o futuro, no sentido de ver no graduado condições de bem servir os cidadãos na função militar”
(TJMT, Petição nº 1002562-21.2019.8.11.0000 - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 12.11.2019; Petição nº 121342/2015 - Tribunal Pleno - 19.12.2018), sendo incabível a rediscussão, na presente via, acerca da materialidade a e autoria delitiva.

A probidade, o decoro e a ética não se confundem com o juízo de pertinência penal condenatória. As condutas justificadoras da perda do posto são graves e incompatíveis com o exercício da atividade militar.

Nesse quadro, reconhecidas situações e comportamentos ilegítimos do requerido, discordo do posicionamento apresentado pelo d. Relator para julgar procedente a representação.

Com essas considerações, julga-se
PROCEDENTE
a representação para declarar a perda do posto e patente do requerido e, consequentemente, autorizar a exclusão dos quadros do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

[1]

“O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022